Tribunal: TJSP
Processo: 1001011-98.2016.8.26.0418
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE HORÁRIO ESPECIAL e TAXA DE PUBLICIDADE – Sentença de extinção da ação, pelo abandono de causa, nos termos do art. 485, III e §1o do CPC – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Apelante que deixou de se manifestar nos autos, mesmo tendo sido realizada a intimação pessoal dos procuradores do município – Abandono da ação caracterizado –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE HORÁRIO ESPECIAL e TAXA DE PUBLICIDADE – Sentença de extinção da ação, pelo abandono de causa, nos termos do art. 485, III e §1o do CPC – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Apelante que deixou de se manifestar nos autos, mesmo tendo sido realizada a intimação pessoal dos procuradores do município – Abandono da ação caracterizado – Extinção regular da ação – Intimação eletrônica da Fazenda Pública considerada pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5o, §6o, da Lei Fed. no 11.419, de 19/12/2.006 – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.